Tribunal: TJPA
Processo: 0845396-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845396-77.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA CUNHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845396-77.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA CUNHA

ADVOGADO: HELBERT DE PAULA RODRIGUES e YAGO ROSSINI RODRIGUES FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO - SERVIÇO COMPROVADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

Recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA DE NAZARE LEAL
(PJe ID nº 9704374),

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA (PJe ID nº Num. 9704366 - Pág. 01/15) que julgou improcedente, a A
ção de Revisão Contratual com Pedido Liminar.
Alega a recorrente que não houve prova nos autos da efetiva prestação do serviço “registro de contrato”,

de forma que viciada a cobrança sem a respectiva contraprestação, a teor do Recurso Especial de n.º 1.578.553–SP. Afirma que a comissão de permanência deve se limitar à taxa de juros do contrato, conforme estabelece a Súmula 294, do STJ, e não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade de eventual cobrança de comissão de permanência pela apelada em desfavor da apelante, bem como da tarifa denominada “registro de contrato”.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme já explanado pelo juiz de primeiro grau, após a leitura da clausula contratual supra colacionada, resta evidente que não há previsão da comissão de permanência no período de inadimplência. Dessa forma, improcedente o pedido recursal nesse sentido.

4. Compulsando os autos, verifica-se o CRLV do veículo apresenta o registro da alienação fiduciária. Assim, em relação à tarifa de registro de contrato, constata-se que a ré/apelada demonstrou que o serviço foi efetivamente prestado, sendo regular a cobrança. Portanto, não merece reforma a sentença objurgada.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845396-77.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA CUNHA

ADVOGADO: HELBERT DE PAULA RODRIGUES e YAGO ROSSINI RODRIGUES FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA DE NAZARE LEAL
(PJe ID nº 9704374),

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA (PJe ID nº Num. 9704366 - Pág. 01/15) que julgou improcedente, a A
ção de Revisão Contratual com Pedido Liminar.
Vejamos:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na exordial, tendo em vista não identificadas as abusividades apontadas pela parte autora, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Considerando os documentos carreados aos autos, DEFIRO, incidentalmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, ao Autor.”

Alega a recorrente que não houve prova nos autos da efetiva prestação do serviço “registro de contrato”,

de forma que viciada a cobrança sem a respectiva contraprestação, a teor do Recurso Especial de n.º 1.578.553–SP.

Afirma que a comissão de permanência deve se limitar à taxa de juros do contrato, conforme estabelece a Súmula 294, do STJ, e não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para declarar a nulidade da cobrança de valores a título Registro de Contrato”, conforme consta da cédula de crédito, no valor de R$218,58, e declarar a parcial nulidade

da cláusula “15”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato (2,66%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios

O recurso foi contrarrazoado (Pje ID nº 9704379).

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, conforme decisão de Id. 19670140 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade de eventual cobrança de comissão de permanência pela apelada em desfavor da apelante, bem como da tarifa denominada “registro de contrato”.

A comissão de permanência, instituída pela Resolução Nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, era uma taxa cobrada pelo atraso no pagamento de empréstimo ou financiamento bancários, razão pela qual somente podia ser aplicada no momento em que o devedor estava inadimplente.

Todavia, a Resolução Nº. 4.558/17, também do Banco Central do Brasil, revogou a Resolução Nº 1.129/86, excluindo a possibilidade da cobrança da comissão de permanência por parte das instituições financeiras e das sociedades de arrendamento mercantil, nos contratos celebrados a partir de 1º de setembro de 2017 (Art. 5º, Resolução Nº. 4.558/17).

Assim é o entendimento do e. TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ABUSIVIDADE - SENTENÇA REFORMADA.

- A cobrança da comissão de permanência é legítima se prevista em contrato celebrado até setembro de 2017, data da Resolução 4.558/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN), sendo vedada, em qualquer caso, a sua cumulação com correção monetária e com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

- Recurso do autor ao qual se dá provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.260722-5/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

Estabelece a Resolução Nº. 4.558/17:

Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:

I - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II - multa, nos termos da legislação em vigor; e

III - juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º A taxa dos juros remuneratórios previstos no inciso I do art. 1º deve ser a mesma taxa pactuada no contrato para o período de adimplência da operação.

Art. 3º É vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos nesta Resolução pelo atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações vencidas, sem prejuízo do disposto no art. 395 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Em análise dos autos, verifico que o “item 15” das Condições Gerais do contrato, pactuada entre as partes, assim dispõe:

15)
Na hipótese de inadimplência de qualquer parcela, autorizo o CREDOR, assim como também autoriza(m) o(s) GARANTIDOR(ES) SOLIDÁRIO(S), se for o caso, de forma irrevogável e irretratável, a cobras os seguintes encargos sobre o valor em atraso, a serem pagos durante o período de inadimplência: (i) os Juros Remuneratórios da Operação serão substituídos pelos Juros Remuneratórios para Operações em Atraso, vigentes à época, disponíveis para consulta no site www.bancopan.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nos Correspondentes do CREDOR, calculados
pro rata die;
(ii) juros moratórios equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores e; (iii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o total devido. [...]

Conforme já explanado pelo juiz de primeiro grau, após a leitura da clausula contratual supra colacionada, resta evidente que não há previsão da comissão de permanência no período de inadimplência. Dessa forma, improcedente o pedido recursal nesse sentido.

Quanto à cobrança de tarifa de Registro de Contrato, tem-se que sobre a questão, o STJ, no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a cobrança dessa tarifa é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)." (g.n.) (REsp. n.º 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018) - grifo nosso

No item “características da operação” do quadro sintético do contrato (cédula de crédito bancário de nº 080261869 - Num. 9704335 - Pág. 1), consta, a cobrança do valor de R$ 218,58 a título de tarifa de registro do contrato.

O apelante questiona o pagamento da tarifa de registro do contrato sob a alegação de que esse serviço não foi prestado, sendo ônus da instituição financeira demonstrar o contrário, tratando-se, apenas, de previsão contratual genérica.

Compulsando os autos, verifica-se o CRLV do veículo apresenta o registro da alienação fiduciária. Assim, em relação à tarifa de registro de contrato, constata-se que a ré/apelada demonstrou que o serviço foi efetivamente prestado, sendo regular a cobrança.

Portanto, não merece reforma a sentença objurgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025